Tribunal: TJMT
Processo: 1003229-40.2020.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003229-40.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVA - CPF: 949.597.651-00 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003229-40.2020.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Leandro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO VEICULO PARA JUSTIFICAR O REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Ausente a prova de que o veiculo em questão foi financiado pelo Reclamado e mesmo assim comandou um registro indevido de GRAVAME, junto ao órgão de trânsito, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fatos que configuraram falhas na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
inexistente o gravame realizado pela parte reclamada no veículo GM/SILVERADO D20, ano 2001/2001, cor branca, placa MWD5270, RENAVAM 00771926022, CHASSIS 9BG244DK01C708936;

2 –
determinar
que a parte ré informe a baixa do gravame via Sistema Nacional de Gravames (SNG), no
prazo de 10 (dez) dias
, sob pena de fixação de multa; e

3 –
condenar
a parte reclamada

ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (súmula 54 do STJ).”

O Autor alega, em resumo, o ano de 2014, adquiriu o veículo GM/SILVERADO D20, ano 2001/2001, cor branca, placa MWD5270, RENAVAM 00771926022, CHASSIS 9BG244DK01C708936, da pessoa de nome ZANDER MORAIS COSTA, pelo preço total de R$40.000,00 (quarenta mil reais), valor esse já quitado, conforme recibo do veículo em anexo. Ocorre que um ano após a compra o veículo o mesmo apresentou problemas com o motor e como o Requerente não tinha dinheiro para realizar o conserto o veículo ficou parado, até o ano de 2020, quando o Requerente conseguiu consertar o veículo e pagar todos os documentos em atraso. Após realizar o pagamento de todos os débitos pendentes, e dar entrada no processo de transferência o mesmo foi informado pelo servidor do CIRETRAN de Jaciara, que a transferência para o nome do Requerente não era possível, por existia uma inclusão de gravame de financiamento para a pessoa de nome LUCIENE BITENCOURT ROSA, que é a esposa do Autor, a qual havia realizado tão somente simulação de financiamento, não chegando a concretizar o negócio, não assinando qualquer contrato. Discorre que após confirmar a inclusão do gravame no veículo, procurou a agenda do requerido para resolver o problema, sendo que o gerente confirmou o erro e disse que iria resolve-lo em dois dias, entretanto, passado o prazo, o funcionário da agencia informou que não seria possível realizar a baixa do gravame.

Por sua vez, na peça de contestação, o Reclamado aduziu que não agiu de forma irregular ou irresponsável, bem como que não há qualquer comprovação nos autos da solicitação de baixa do gravame e nem da data de quitação do contrato.

Entretanto, não instruiu a sua defesa com cópia do aludido contrato de financiamento atinente ao referido veículo, de modo a justificar o registro do gravame ora questionado junto ao órgão de trânsito.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, a meu ver, os fatos descritos neste feito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo legítimo proprietário do veículo.

Deste modo, a sentença ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95, inclusive no tocante ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, que foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021